Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-32.2021.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800236-32.2021.8.14.0093

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.

NULIDADE DA INTIMAÇÃO REGULAR DO ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA ANULADA.
APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1-Apelação Cível contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de manifestação do Ente Municipal.

II. Questão em discussão

2-

A questão reside em verificar se há nulidade na intimação do Ente Municipal quanto à determinação de manifestação sobre a legitimidade do polo passivo indicado na petição inicial.

III. Razões de decidir

3-
É cediço que os Entes Públicos terão prazo em dobro para suas manifestações processuais, sendo a contagem iniciada a partir da intimação pessoal, consoante estabelece o art. 183, §1º, do CPC/2015, de modo que, não observada esta norma, resta caracterizado o cerceamento de defesa e a nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir de quando a intimação pessoal deveria ter sido observada.

4-A seu turno, o §3º do art. 269 do CPC/2015 estabelecem, que a Intimação do Ente Público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

5-
Dos expedientes constantes n
o próprio sistema de Processo Judicial Eletrônico-PJE observa-se que a intimação do Ente Municipal não fora direcionada ao
ó
rgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial do Município, diferente do que ocorreu com as demais intimações.

6-
Dessa forma restou evidenciada a
ausência de intimação do
despacho que determinou a manifestação sobre a legitimidade do polo passivo indicado na petição inicial, impondo-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem.

IV. Dispositivo

7-
Apelação conhecida e provida.

______________________

Dispositivos relevante citados
:
CPC/2015, art. 183, §1º, 269, §3º, 270

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC 08007847520188140024; Rel. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, J. 07/04/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0800236-32.2021.8.14.0093 - PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO contra
PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA NETO
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo Apelante.

O Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

“
É sabido que o requerido PEDRO CABRAL DE OLIVEIRA NETO é falecido desde 21.01.2019, conforme certidão de óbito constante nos autos do Processo de Ação de Inventário, o qual tramita nesta Comarca sob o nº 0837890-11.2021.8.14.0301. Tal fato é de conhecimento inclusive do autor, pois, no Processo nº 0800237-17.2017.2021.8.14.0093 o autor ajuíza a ação em face do espólio de Pedro Cabral de Oliveira Neto e deu, inclusive, o nome do inventariante. Ocorre que foi data a oportunidade para que o autor se manifestasse nos autos acerca da legitimidade e aditasse a petição inicial, todavia, permaneceu silente, conforme certificado nos autos.

(...)

ANTE
O EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, III, IV e VI do CPC. Sem condenação em custas. Em caso de interposição de recurso, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se a secretaria a tempestividade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, após, remetam-se os autos ao E.TJPA para juízo de admissibilidade e processamento, na forma § 3º do art. 1.010 do NCPC, para os devidos fins, com as nossas homenagens
.
(...)”

Em razões recursais, o Apelante suscita, em síntese, a nulidade da intimação do despacho que determinou a manifestação do Município quanto à
legitimidade passiva e aditasse a petição inicial
. Defende que não houve a intimação da Procuradoria Geral do Município.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para
anular a sentença, reconhecendo a nulidade
da intimação do Despacho ID 53999667 e da extinção do processo sem a resolução do mérito, bem como, para que o Município de Santarém Novo seja devidamente intimado por meio do seu órgão representativo, qual seja, Procuradoria Geral do Município para que se manifeste quanto a legitimidade do polo passivo indicado na petição inicial.

Não houve contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relato do essencial.

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão reside em verificar se há nulidade na intimação do Ente Municipal quanto à determinação de manifestação sobre a legitimidade do polo passivo indicado na petição inicial.

É cediço que os Entes Públicos terão prazo em dobro para suas manifestações processuais, sendo a contagem iniciada a partir da intimação pessoal, consoante estabelece o art. 183, §1º, do CPC/2015, de modo que, não observada esta norma, resta caracterizado o cerceamento de defesa e a nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir de quando a intimação pessoal deveria ter sido observada, vejamos:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

A seu turno, os artigos 269 e 270 do CPC/2015 estabelecem,
in verbis
:

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

(...)

§3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1 o do art. 246.

Nesse contexto, tem-se que a intimação das pessoas jurídicas de direito público é realizada perante o órgão da Advocacia Pública, que no presente caso é a Procuradoria Geral do Município de Santarém Novo.

Dos expedientes constantes n
o próprio sistema de Processo Judicial Eletrônico-PJE observa-se que a intimação do Ente Municipal não fora direcionada ao
ó
rgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial do Município, diferente do que ocorreu com as demais intimações, senão vejamos:

Dessa forma restou
corroborada a tese trazida pelo
Apelante, de ausência de intimação do
despacho que determinou a manifestação sobre a legitimidade do polo passivo indicado na petição inicial, impondo-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1.Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada contra R NONATO DE SOUSA COMÉRCIO, sob fundamento de abandono da causa por parte do exequente. O apelante sustenta que não foi pessoalmente intimado para manifestação, requisito indispensável nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, e requer o prosseguimento do feito . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC, sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual para impulsionar o feito. III . RAZÕES DE DECIDIR 1.O art. 485, § 1º, do CPC exige, como requisito para extinção do processo por abandono, a intimação pessoal da parte autora para, no prazo de cinco dias, suprir a omissão, sob pena de nulidade da sentença. O juízo de origem proferiu sentença terminativa sem ter promovido a intimação pessoal do ente público, limitando-se à intimação eletrônica, em desacordo com o que exige a norma processual. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a ausência da intimação pessoal invalida a extinção do processo por abandono, aplicando-se também à Fazenda Pública . 3. A ausência de intimação pessoal da parte autora compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e exigindo a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art . 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, inclusive quando se tratar de Fazenda Pública. 2. A ausência de intimação pessoal do ente público autor para impulsionar a execução fiscal implica nulidade da sentença terminativa. 3. Deve ser cassada a sentença que extingue a execução fiscal sem oportunizar à Fazenda Pública a manifestação pessoal para dar prosseguimento ao feito.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007847520188140024 26059351, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, para anular a sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2026